Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-56.2025.8.11.0020
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000324-56.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME HENRIQUE PEREIRA SILVA - CPF: 472.687.968-54 (APELANTE), ESPÓLIO DE DANIEL DE ALMEIDA DIAS registrado(a) civilmente como DANIEL DE ALMEIDA DIAS - CPF: 871.703.961-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO DUQUE ESTRADA - CPF: 650.182.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000324-56.2025.8.11.0020

APELANTE: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal contra sentença condenatória que aplicou o concurso material entre os crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, com imposição de pena privativa de liberdade, substituída por prestação pecuniária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante da prática simultânea de embriaguez ao volante e direção sem habilitação, incide o concurso formal ou material de crimes.

III. Razões de decidir

Embora praticados no mesmo contexto fático, os delitos em análise são autônomos, tutelam bens jurídicos distintos e possuem momentos consumativos diversos.

O art. 306 do CTB configura crime de perigo abstrato, ao passo que o art. 309 exige demonstração de perigo concreto.

Inviável aplicar o concurso formal próprio, tendo em vista a ausência de unidade de desígnios e a inexistência de relação entre as condutas.

Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a independência típica das infrações, justificando a cumulação das penas (CP, art. 69).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É incabível aplicar o concurso formal entre os crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação, por se tratarem de delitos autônomos, com bens jurídicos distintos e consumação em momentos diversos, impondo-se o concurso material (CP, art. 69)."

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306 e 309; CP, arts. 69 e 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.174.936/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 25/08/2025; STJ, EDcl no HC 700.764/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 25/02/2022; TJMT, N.U 1010199-97.2022.8.11.0006, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 19/12/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000324-56.2025.8.11.0020

APELANTE: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Guilherme Henrique Pereira Silva
, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por 1 (um) restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo, por infração aos artigos 306 e 309 da Lei n. 9.503/1007 – CTB, na forma do art. 69 do Código Penal (embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação, em concurso material).

Em suas razões, assevera que: 1) “
Durante [...] único ato de dirigir, o apelante incorreu, simultaneamente, nas duas figuras típicas: estava com a capacidade psicomotora alterada e não possuía habilitação, gerando perigo de dano na mesma dinâmica fática de fuga e condução anormal”;
2)
“a doutrina especializada, inclusive, esclarece que haverá concurso formal heterogêneo quando, mediante uma só conduta, o agente pratica crimes diferentes, devendo-se aplicar a pena do crime mais grave aumentada de um sexto até metade, conforme o sistema da exasperação”;
3) “
a aplicação do cúmulo material (soma das penas) revela-se excessivamente gravosa e tecnicamente inadequada. O correto, então, é a aplicação do concurso formal próprio
,” na fração de 1/6 (um sexto)
(Id. 339776412 - pág. 1-7) .

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
339776415 - pág. 1-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (Id.
341144881 - pág. 1-7)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000324-56.2025.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os crimes de embriaguez ao volante e de dirigir sem habilitação e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 22 de dezembro de 2024, por volta das 22h45min, na Avenida Carlos Hugueney, próximo à Conveniência Zero Grau, Centro, nesta cidade de Alto Araguaia/MT, o denunciado GUILHERME HENRIQUE PEREIRA SILVA, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como não possuía carteira

nacional de habilitação, gerando perigo concreto de dano, conforme Auto de Prisão em Flagrante Id. 184285781, Boletim de Ocorrência Id. 184285785 e Auto de Constatação de Embriaguez Id. 184286200 – Pág 1/3.

A Polícia Militar realizava patrulhamento quando avistaram o denunciado em uma motocicleta, acelerando o veículo e "cortando giro". Ao tentarem realizar a abordagem, Guilherme, que apresentava visíveis sinais de embriaguez, desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade, colocando em risco a integridade física das pessoas que transitavam pela praça local.

Após diversas tentativas de fazer Guilherme

parar, mediante sinais sonoros e luminosos da viatura policial, o denunciado perdeu o controle da direção da motocicleta e sofreu uma queda.

Na ocasião, foi constatado que o denunciado apresentava sinais notórios de embriaguez, como fala desconexa, forte odor etílico, olhos avermelhados e andar cambaleante, o que foi devidamente registrado no Auto de Constatação de Embriaguez, Id 184286200 – Pág 1/3.

Verificou-se, ainda, que o denunciado não possuía Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação.

Por fim, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências de praxe. [...]
(Id. 339776370 - pág. 1-3).

O recurso não comporta provimento.

Como é cediço, o concurso material ocorre “
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não
” (CP, art. 69).

À sua vez, há concurso formal “
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não”
(CP, art. 70).

In casu
, apesar de os crimes terem ocorrido no mesmo contexto, são autônomos, consumam-se em momento diversos e tutelam bens jurídicos distintos.

O art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, ocorre quando o condutor assume o volante sob a influência de álcool ou outra substância, e visa proteger a segurança viária de forma ampla.

A sua vez, o crime do art. 309 é de perigo concreto, sua caracterização exige risco efetivo à segurança no trânsito – que, neste caso, deu-se com a fuga empreendida pelo réu em alta velocidade.

Nesse sentido:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, o crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, sendo necessária a ocorrência de risco real ou concreto de dano. Precedentes
. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.668.855/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020).

[...] O art. 309 da Lei nº 9.503/97 textualmente exige que, para restar caracterizado o crime de direção sem permissão ou habilitação, é necessário a ocorrência de perigo real ou concreto. (Precedentes do STF e desta Corte). [...]
(STJ, RHC 62.289/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 19/11/2015).

De fato, não há nenhuma relação de dependência entre os crimes. Um individuo sóbrio pode conduzir veículo automotor sem habilitação, assim como uma pessoa embriagada pode fazê-lo.

Assim sendo, incide o acúmulo material entre elas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO (ART. 309 DO CTB). PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 664 DO STJ.
CRIMES AUTÔNOMOS COM OBJETIVIDADES JURÍDICAS DISTINTAS. CONCURSO MATERIAL
.
Recurso provido.
(REsp n. 2.174.936/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÍTIDO EFEITO INFRINGENTE.
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR (ARTS. 306, § 1º, II, E 309, DA LEI 9.503/97). CONCURSO MATERIAL.

[...]

2. O Tribunal de origem afastou a aplicação da consunção e condenou o agravante pela prática, em concurso material, dos crimes previstos pelos arts. 306 e 309 do CTB, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual o delito de embriaguez ao volante não se constitui em meio necessário para o cometimento da direção de veículo automotor sem a devida habilitação, sequer como fase de preparação, tampouco sob o viés da execução do crime na direção de veículo automotor.

3. Os crimes em causa possuem momentos consumativos também distintos, na medida em que o art. 306 do CTB (embriaguez ao volante) é de perigo abstrato, de mera conduta, enquanto o art. 309 do CTB (direção de veículo automotor sem a devida habilitação) é de perigo concreto (REsp 1810481, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS).

4.
Tendo havido a indicação na origem de que os delitos, autônomos, resultaram de ações distintas, motivo pelo qual não preenchido o requisito para o reconhecimento do concurso formal
, rever o ponto, tal como pretende a defesa, implicaria, ainda, revisão do conjunto fático-probatório, providência que não encontra espaço na via eleita, nos termos da Súmula 7/STJ. [...]
(EDcl no HC n. 700.764/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

E não destoa o entendimento deste tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO.
AUTONOMIA TÍPICA ENTRE OS ARTS. 306 E 309 DO CTB. INAPLICABILIDADE DO CONCURSO FORMAL
.
MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL
. PENA ACESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO ART. 309 DO CTB. PARCIAL PROVIMENTO.

[...]

Reconhece-se que o concurso formal exige a prática de uma única ação geradora de dois ou mais crimes (CP, art. 70), o que não ocorre, pois os delitos imputados ao réu são autônomos, com bens jurídicos distintos e momentos consumativos próprios.

O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, consumando-se com a condução sob influência de álcool, enquanto o art. 309 é de perigo concreto, exigindo demonstração do risco de dano decorrente da direção sem habilitação.

As condutas praticadas [dirigir alcoolizado e, posteriormente, empreender fuga, cruzando vias preferenciais e aumento de velocidade] revelam desígnios autônomos, afastando o concurso formal e mantendo o concurso material.

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 664, reconhece a autonomia entre os arts. 306 e 309 do CTB e afasta qualquer forma de absorção, reforçando a impossibilidade de concurso formal. [...]
(N.U 1010199-97.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E ONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO, EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS PELO CONCURSO FORMAL - INEXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS -
CONCURSO MATERIAL PRESERVADO
- ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou o entendimento de que os crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e direção de veículo automotor sem a devida habilitação (CTB, art. 309) são delitos autônomos, “pois um delito não constituiu meio para a execução do outro” (AgRg no REsp n. 1.843.999/MS).

“[...] não há que se falar em concurso formal de crimes, pois, as condutas foram cometidas mediante desígnios autônomos, estando ausente o requisito de ordem subjetiva, o que autoriza o cúmulo material das reprimendas, nos termos do art. 69 do Código Penal.” (TJMT, AP nº 1000105-97.2022.8.11.0036) [...]

(N.U 1000670-29.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o apelo, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026